Tribunal: TJDFT
Processo: 0708347-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EMENTA. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVELIA DECRETADA. RÉU SOLTO. ARTIGO 392, II. CPP. INTIMAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. SUFICIÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Reclamação Criminal contra decisão que indeferiu a intimação pessoal de réu revel solto, patrocinado pela Defensoria Pública, de sentença condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se na presente reclamação a necessidade de intimação do réu revel, acerca da sentença condenatória, mesmo estando o acusado solto e verificada a intimação da Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O colendo STJ e, no mesmo sentido, este eg. TJDFT, entendem que, estando o réu solto, o juízo terá a faculdade de intimar o réu pessoalmente ou apenas o seu defensor, independentemente de ser um advogado particular ou a Defensoria Pública. 3.1 Tratando-se de réu solto, é prescindível a sua intimação pessoal sobre a sentença condenatória, bastando a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
4. Reclamação Criminal julgada improcedente.